Tribunal: TJPA
Processo: 0803525-47.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803525-47.2021.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: VILMA DE OLIVEIRA MODESTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS.
COMPETÊNCIA DA AUTARQUIA PARA RECLAMAR SOBRE O REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 11.457/07. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO.

1 -
O ente municipal opôs Embargos de Declaração, afirmando haver omissão e obscuridade no acórdão quanto ao repasse de contribuições previdenciárias ao INSS.

2 -
O trabalhador não é o legitimado para reclamar verbas previdenciárias, já que o credor de créditos previdenciários vem a ser o INSS. É dessa autarquia o interesse de receber os repasses dos valores compulsoriamente descontados dos trabalhadores, já que o destino dessa receita é subsidiar o sistema da previdência e assistência social.

3 -
Deste modo, não compete ao segurado empregado compelir o réu a recolher as contribuições previdenciárias, pois a Lei nº 11.457/07 específica de quem é esta competência.

4 -
Embargos acolhidos para afastar a condenação de recolhimento previdenciário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Município de Marituba, com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

A inicial narra que a parte autora fora contratada temporariamente pela Administração Pública para exercício da função de assessora, tendo permanecido laborando suas atividades no período compreendido entre 01 de maio de 2004 e 30 de junho de 2006. Asseverou a ocorrência de nulidade da contratação, ao passo que requereu a condenação ao pagamento de FGTS por todo o período laborado e férias referente a 2017/2018. Requereu, também, a condenação de repasse do recolhimento previdenciário ao INSS e indenização por dano moral.

Em sentença, o MM. Juízo a quo julgou o feito parcialmente procedente.

Irresignado, o ente municipal interpôs o presente recurso, aduzindo que a apelada não possui direito ao recebimento de FGTS e que sentença deve ser anulada no que diz respeito a condenação de recolhimento de contribuições previdenciárias, por ser de incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Houve apresentação de contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção a Recomendação nº 34, do CNMP.

Por meio de julgamento colegiado, conheci e neguei provimento ao recurso.

O ente municipal opôs Embargos de Declaração, afirmando haver omissão e obscuridade no acórdão quanto ao repasse de contribuições previdenciárias ao INSS.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.”

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

O trabalhador não é o legitimado para reclamar verbas previdenciárias, já que o credor de créditos previdenciários vem a ser o INSS. É dessa autarquia o interesse de receber os repasses dos valores compulsoriamente descontados dos trabalhadores, já que o destino dessa receita é subsidiar o sistema da previdência e assistência social.

Assim, sendo o INSS uma autarquia federal e, diante de seu interesse processual, necessariamente, a matéria em voga deverá ser discutida da seara da Justiça Federal, a teor do inciso I, do art. 109, da CF/88.

Ademais, a responsabilidade sobre o recolhimento de contribuições previdenciárias é do órgão empregador e sua desídia não prejudica o segurado empregado, pois este pode requerer o reconhecimento da filiação previdenciária perante o INSS, necessitando, para tanto, apenas da comprovação da atividade laborativa.

Isto é, quando o recolhimento não é realizado no período certo, deve-se ser provada o exercício da atividade laborativa para a demonstração da filiação previdenciária, devendo a parte autora, no caso, requerer a averbação do tempo de serviço junto ao INSS na forma da lei.

Efetivamente, no que tange ao pedido de recolhimento previdenciário deve-se reconhecer a carência de ação, por falta de interesse processual e legitimidade ativa, como previsto no art. 485, VI, do Código de Processo Civil:

Art. 485 - O Juiz não resolverá o mérito quando:

Vl - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.

Assim ensina Leonardo Faria Schenk, na obra Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil:

“O interesse de agir, primeira das condições da ação indicadas pelo legislador (art. 17), decorre da necessidade de se recorrer ao exercício da jurisdição para tentar obter a satisfação da pretensão do autor. Essa necessidade surge da inexistência de outro meio lícito para se alcançar o bem da vida pretendido. [...] É a existência do litígio sobre determinada pretensão de direito material que faz surgir, para o autor, na jurisdição contenciosa, o interesse de agir.

[...]

A legitimidade para agir, por sua vez, condiciona o exercício da atividade jurisdicional ao exigir que as partes na relação jurídica processual sejam, segundo a narrativa exposta pelo autor na petição inicial, e em regra, como se verá a seguir (art. 18), os titulares da relação jurídica de direito material levada, por meio do exercício do direito de ação, à apreciação do Poder Judiciário. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et alli. Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 119-120).”

Portanto, para que alguém possa propor uma ação judicial, é necessário que tenha interesse de agir e legitimidade para a causa. Ou seja, é preciso demonstrar que é titular da relação jurídica de direito material sobre a qual deverá pronunciar-se o Judiciário (legitimidade ativa
ad causam
) e que o resultado da demanda, em seu favor, proporcionará melhora da sua situação jurídica.

Neste sentido, vejamos os seguintes julgados:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCÍARIAS NÃO RECOLHIDAS NO TEMPO DEVIDO - ILEGITIMIDADE AUTOR PARA PROPOSITURA AÇÃO
O segurado, filiado ao INSS, não detém legitimidade para propor ação de cobrança visando o recolhimento de contribuições previdenciárias não efetuadas, pelo empregador, no tempo devido.
A Lei 11.457/07 define quem detém a legitimidade para a referida cobrança. (TJ-MG - AC: 10628150001533001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 15/05/2015, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2015).

PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALORES DESCONTADOS DO CONTRACHEQUE E NÃO REPASSADOS AO INSS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO DA AUTARQUIA FEDERAL. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. 1. No caso em lume, pretende a autora, ora apelada, a restituição dos valores descontados pelo Município em seu contracheque, a título de contribuição previdenciária, sob o fundamento de que não haviam sido efetuados os recolhimentos previdenciários ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 2. Ora, se houve desconto previdenciário e o Município não fez o repasse ao órgão arrecadador, tem-se, em tese, o crime de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A do Código Penal), não tendo o trabalhador nenhum direito à restituição dos valores como pretende a autora. 3.
In casu, a autarquia federal é a verdadeira credora para cobrança dos recolhimentos previdenciários que não lhe foram repassados. 4. Com efeito, o fato de o Município ter, ou não, repassado ao INSS as contribuições previdenciárias que descontou é irrelevante para a esfera jurídica da servidora, posto que esta sempre poderá fazer prova junto ao órgão previdenciário de que sofreu os descontos em lume, mediante a apresentação dos seus contracheques, em ordem a assegurar a contagem do correspondente tempo de contribuição, sendo certo, ademais, que para cada vínculo empregatício é devida a correspondente contribuição ao instituto previdenciário, sendo este o legítimo credor dos recolhimentos previdenciários não repassados.
5. Reexame necessário provido, à unanimidade. (TJ-PE - REEX: 3169748 PE, Relator: Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello, Data de Julgamento: 30/04/2015, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/05/2015).

E, ainda, desta Turma de Direito Público:

AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPASSE DE VALORES NÃO RECOLHIDOS AO INSS - SERVIDORA PÚBLICA ? ILEGITIMIDADE DA AUTORA PARA PROPOSITURA DA AÇÃO CONTRA O MUNICÍPIO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, a autora/apelada, filiada ao INSS, não detém legitimidade para propor ação visando o recolhimento de contribuições previdenciárias não efetuadas, pelo empregador, no tempo devido. 2. Demais disso, a ausência do repasse ao INSS das contribuições previdenciárias que descontou na remuneração é irrelevante para a esfera jurídica da servidora, pois está sempre poderá fazer prova junto ao próprio órgão previdenciário de que sofreu tais descontos, mediante a apresentação dos seus contracheques, em ordem a assegurar a contagem do correspondente tempo de contribuição. 3. . Em vista disso, a autora, no caso de eventual negativa do INSS em conceder-lhe aposentadoria por ausência de recolhimento deve ingressar contra o INSS em ação própria. 4. Sentença reformada em sede de reexame necessário, para reconhecer a ilegitimidade ativa da autora, extinguindo a ação sem resolução do mérito. Recurso de apelação prejudicado. (TJ-PA - APL: 00003248920118140023 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 26/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 04/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF ? LIMITAÇÃO DE CRÉDITOS. RECOLHIMENTO DE VERBAS PREVIDENCÁRIAS - LEGITIMADO O INSS - COMPETÊNCIA FEDERAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ? FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 1. O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido pelo julgado no RExt. nº 596.478/RR aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, à míngua de concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou a discussão; 2. Aplica-se a prescrição quinquenal nas ações de cobrança de débitos de FGTS contra a Fazenda Pública. Prevalência do Decreto nº 20.910/32 sobre a regra geral, face sua especificidade legislativa; 3. O interesse processual do INSS, para reclamar o repasse de créditos previdenciários, atrai a competência da Justiça Federal para julgamento dos feitos dessa natureza. Inteligência do inciso I, do art. 109, da CF/88; (...) 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. (2017.01284455-68, 173.170, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-11)

Deste modo, não compete ao segurado empregado compelir o réu a recolher as contribuições previdenciárias, pois a Lei 11.457/07 específica de quem é esta competência. É o que preconiza a lei supracitada:

Art. 16. A partir do 1o (primeiro) dia do 2o (segundo) mês subsequente ao da publicação desta Lei, o débito original e seus acréscimos legais, além de outras multas previstas em lei, relativos às contribuições de que tratam os arts. 2o e 3o desta Lei, constituem dívida ativa da União.

§ 1o A partir do 1o (primeiro) dia do 13o (décimo terceiro) mês subseqüente ao da publicação desta Lei, o disposto no caput deste artigo se estende à dívida ativa do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE decorrente das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei.

§ 2o Aplica-se à arrecadação da dívida ativa decorrente das contribuições de que trata o art. 2o desta Lei o disposto no § 1o daquele artigo.

§ 3o Compete à Procuradoria-Geral Federal representar judicial e extrajudicialmente:

I - o INSS e o FNDE, em processos que tenham por objeto a cobrança de contribuições previdenciárias, inclusive nos que pretendam a contestação do crédito tributário, até a data prevista no § 1o deste artigo;

II - a União, nos processos da Justiça do Trabalho relacionados com a cobrança de contribuições previdenciárias, de imposto de renda retido na fonte e de multas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações do trabalho, mediante delegação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Portanto, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos, para afastar o recolhimento previdenciário.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
afastando a condenação de recolhimento previdenciário, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 13/08/2024